Tribunal: STF
Processo: RE 1351935
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 8, p. 4):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS DECORRENTE DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PRESTADO PELA EMPRESA-EXECEUTADA ORA APELADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESNECESSÁRIA ANÁLISE PORMENORIZADA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS.



    – Em que pese o não trânsito em julgado da Apelação nº 5003581-91.2012.827.0000, da relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Daniel Negry, da 2ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 26/04/2014, por unanimidade – onde foi declarada a inexistência de obrigação tributária relativa ao pagamento de ICMS, decorrente do transporte aquaviário prestado pela empresa-executada ora apelada – importa destacar que a prudência recomenda a manutenção do posicionamento adotado frente posteriores demandas executivas, raciocínio indispensável a prevalência da segurança jurídica.



    SUSPENSÃO DE LIMINAR PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. EFEITOS NÃO ESTENDIDOS A AÇÕES FUTURAS SEMELHANTES. ENTENDIMENTO DIVERSO ACEITÁVEL.



    – Quando não estendidos os efeitos das decisões suspensivas de liminares às demandas supervenientes de objeto idêntico, aos magistrados é facultado proferir decisões conforme seu livre convencimento, máxime quando já arquivada a medida suspensiva.



    APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, e 155, II e §2º, I e VII, “b”, e VIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido afastou por inconstitucionalidade a aplicação do artigo 2º, II, da Lei Complementar 87/96, sem submeter o feito ao julgamento pelo plenário do Tribunal de origem, contrariando a cláusula de reserva de plenário.



    No mérito, argumenta-se pela constitucionalidade da incidência do ICMS sobre serviços de transporte aquaviário de passageiros.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que a controvérsia envolvendo a possibilidade de incidência do ICMS sobre operações de transporte aquaviário pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário, conforme se pode observar dos seguintes julgados, que analisaram questão semelhante a dos autos e cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.054.415-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Complementar 87/1996, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.088.081-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.02.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. 1. A discussão referente à exação tributária em operações de transporte aquaviário revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, notadamente a Lei Complementar 87/1996. Precedente: RE-AgR 1.126.924, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.09.2018. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual procedência de ADI que veicule controvérsia semelhante. Precedentes: RE-AgR 599.577, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.06.2015; e ARE-AgR 713.189, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.09.2017. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.124.599-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.04.2019)



    Nesse contexto, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente